Tribunal: STF
Processo: Pet 15152
Classe: Pet
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Medida cautelar. Saúde. Internação domiciliar (“home care”) e aquisição de medicamentos. Sequestro de verbas públicas. Reembolso de despesas já realizadas. Acórdão de origem que manteve o sequestro quanto ao “home care” e aplicou os critérios fixados nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral exclusivamente aos medicamentos. Indevida generalização. Ausência de “periculum in mora”. Tratamento já encerrado. Recurso extraordinário ainda não interposto. Jurisdição cautelar do STF não instaurada. Ausência de situação excepcional. Negativa de seguimento.

Decisão

Trata-se de Petição ajuizada por Euza Pacheco da Silva, com o objetivo de atribuir efeito suspensivo a recurso extraordinário a ser interposto contra acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0085249-40.2025.8.19.0000.
Na origem, a recorrente pleiteia o acesso a serviços essenciais de saúde, em razão de sua condição de pessoa idosa e portadora graves enfermidades, notadamente sequelas de Acidente Vascular Cerebral (AVC, CID I64), disartria, fibrilação atrial (CID I148) e hipertensão arterial sistêmica (CID I10).
Em primeira instância, foi concedida tutela de urgência, abrangendo dois objetos distintos: (i) a oferta de internação domiciliar (home care), com todos os insumos necessários; e (ii) o fornecimento de medicamentos.
Diante da inércia dos corréus (Estado do Rio de Janeiro e Município de Teresópolis), o juízo de primeiro grau deferiu o sequestro no valor de R$ 149.674,80, destinado ao reembolso das despesas comprovadamente suportadas pela recorrente com serviços de home care e aquisição de medicamentos.
Irresignado, o Estado do Rio de Janeiro interpôs agravo de instrumento, sustentando que o sequestro de verbas possui caráter excepcional e que a recorrente deveria buscar primeiramente o adimplemento da obrigação junto aos entes públicos, invocando o artigo 536, § 1º, do CPC e o verbete sumular 178 do TJRJ.
Ao apreciar o recurso, a 3ª Câmara de Direito Público manteve o sequestro das verbas relativas à contratação dos serviços de “home care” e insumos. Contudo, condicionou o reembolso dos valores referentes à aquisição de medicamentos à observância dos critérios definidos nos Temas nºs 6 e 1234 da repercussão geral.
A recorrente insurge-se contra essa decisão, ao argumento de que os paradigmas de repercussão geral invocados tratam exclusivamente do fornecimento de medicamentos, não sendo aplicáveis a demandas que envolvem serviços de internação domiciliar (“home care”). Sustenta que houve inadequação temática na aplicação dos referidos temas.
Aduz, ainda, que esta Suprema Corte possui precedentes que afastam expressamente a incidência dos Temas 6 e 1234 em hipóteses de tratamento domiciliar, por se tratar de prestação de serviço de saúde, e não de simples fornecimento de fármacos.
Argumenta que a imposição de parâmetros como o PMVG (Preço Máximo de Venda ao Governo) — voltado exclusivamente à aquisição por entes públicos — é inviável para pessoas físicas ou empresas privadas prestadoras de “home care”, além de representar indevida interferência na dinâmica econômica da iniciativa privada.
Por fim, sustenta que o perigo da demora (“periculum in mora”) é concreto e iminente, uma vez que a exigência de observância de critérios de compra pública inviabiliza a continuidade do tratamento domiciliar, expondo a recorrente a grave risco à sua saúde e à sua vida. Ressalta que a interrupção do serviço pode resultar em reinternação hospitalar, agravamento do quadro clínico e risco de óbito, tendo a empresa responsável pelo atendimento informado ser inexequível a aquisição de medicamentos pelos valores da tabela do SUS.
É o relatório.
Decido.
Observo, desde logo, que o autor não produziu cópia do acórdão objeto desta postulação, nem do recurso extraordinário correspondente. Na realidade, nenhuma das decisões juntadas aos autos dizem respeito ao caso em apreço.
Tenderia a determinar a instrução adequada do processo. Deixo, no entanto, de assim proceder, pois obtive acesso ao inteiro teor do acórdão impugnado, mediante consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
Desse modo, aprecio o pedido.
A postulação em apreço fundamenta-se na alegação de que o acórdão impugnado incorreu em equívoco ao aplicar as teses fixadas nos Temas nºs 6 e 1.234 da repercussão geral, uma vez que a controvérsia dos autos diz respeito à prestação de serviços de internação domiciliar (“home care”), ao passo que os precedentes invocados tratam exclusivamente do fornecimento de medicamentos pelo Poder Público, não se mostrando, portanto, pertinentes ao caso concreto.
Não assiste razão à parte autora.
Com efeito, a premissa adotada é manifestamente equivocada. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro não afastou o sequestro judicial de forma ampla, tendo-o mantido integralmente no que se refere à parcela destinada ao reembolso das despesas com internação domiciliar e respectivos insumos.
O provimento do recurso interposto pelo Estado do Rio de Janeiro foi parcial e restrito, limitando-se à rubrica dos medicamentos, com o afastamento do sequestro da verba pública exclusivamente “em relação ao valor dos medicamentos pleiteados pela autora”, bem como com a determinação de aplicação, nesse ponto específico, dos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral.
Vale transcrever, no ponto, o teor da parte dispositiva do acórdão:

“Ante ao exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para aplicar a súmula vinculante nº 61, bem como, as teses fixadas nos temas 1.234 e 6 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal a presente demanda e, para afastar o sequestro da verba pública em relação ao valor dos medicamentos pleiteados pela autora, o que deverá ser feito pelo Juiz de primeiro grau, mantendo-se apenas o sequestro do valor referente ao custeio dos serviços do home care e dos insumos deferidos.”

Como se vê, a afirmação do requerente revela indevida ampliação do alcance do julgado e desconsidera a delimitação expressa adotada pelo Tribunal de origem. Em nenhum momento o acórdão recorrido aplicou os Temas 6 e 1.234 da repercussão geral à controvérsia envolvendo internação domiciliar (“home care”).
Ademais, a alegada periculosidade encontra-se claramente descaracterizada. Não se cuida, no caso, de medida cautelar voltada à prestação continuada de serviços de internação domiciliar, mas, sim, ao reembolso de despesas referentes a serviços já integralmente realizados.
Nesse contexto, inexiste risco de interrupção do tratamento, uma vez que os documentos acostados aos autos, bem como as datas neles consignadas, evidenciam que a internação domiciliar já foi encerrada.
Assim, a narrativa segundo a qual o inadimplemento imediato poderia comprometer a continuidade do tratamento não encontra qualquer respaldo fático nos autos, o que afasta, de modo inequívoco, o requisito da periculosidade exigido para a concessão da tutela cautelar.
Em síntese, o pedido não merece acolhimento, pois parte de premissa manifestamente equivocada ao afirmar a aplicação dos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral à controvérsia envolvendo internação domiciliar, quando o acórdão recorrido limitou-se a aplicá-los exclusivamente à rubrica dos medicamentos, mantendo íntegro o sequestro quanto ao reembolso do “home care”; além disso, a pretensão cautelar refere-se ao reembolso de despesas já realizadas, inexistindo qualquer risco de interrupção do tratamento, que, conforme demonstram os documentos dos autos, já foi efetivado.
Por fim, observo que sequer foi interposto o recurso extraordinário ao qual se busca conferir o efeito suspensivo.
Conforme disciplina o art. 995 do CPC, é possível a concessão de efeito suspensivo ope judicis a recurso extraordinário, desde que preenchidos cumulativamente os requisitos legais: a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora). Por sua vez, o art. 1.029, § 5°, III, do CPC disciplina o requerimento de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário, estabelecendo:

“Art. 1.029 (....) 
§ 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido: 
....................................................................................................... 
III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037.”

Em razão disso, consoante dispõe a Súmula 634/STF, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem”. No mesmo sentido, a Súmula 635/STF estabelece que “cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade”. Dessa forma, somente a partir do juízo positivo de admissibilidade do recurso tem-se por inaugurada a jurisdição desta Corte. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO NA ORIGEM. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NATUREZA TAXATIVA DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 102, I, DA CRFB/88. INCOMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os casos que justificam a competência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento originário estão previstos no artigo 102, I, da CRFB/88. 2. Dentre as disposições taxativas do mencionado dispositivo constitucional não há qualquer previsão de competência desta Corte para analisar, originariamente, pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso, cujo juízo de admissibilidade ainda se encontra pendente na Corte de origem. 3. Incidem, na espécie, as Súmulas 634 e 635 do STF, que dispõem, respectivamente, que “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem”, e que “Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade”. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (Pet 8.426-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/12/2019).

Ante o exposto, nego seguimento à presente petição (RISTF, art. 21, § 1º).
Concedo o benefício da gratuidade da justiça, na forma do art. 98 do CPC.
Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente